Tribunal: TJDFT
Processo: 0000111-37.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000111-37.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs 62290676 e 62290677, o Distrito Federal comprovou o pagamento da RPV 0000111-37.2008.8.07.0000 em favor de JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS. No ID 62936300, o SINDIRETA concordou com o montante depositado pelo DF. Diante do pagamento, julgo extinta a execução em face de JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS (RPV 0000111-37.2008.8.07.0000) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS (RPV 0000111-37.2008.8.07.0000). Expeça-se alvará de levantamento de valores, na modalidade PIX, conforme requerido pelo SINDIRETA ao ID 62936300. I. Brasília, 20 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR